Tribunal: TJMT
Processo: 1039000-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039000-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FRANCIELLY SANTOS AMARAL - CPF: 027.367.231-20 (AGRAVADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO TARDIO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA MULTA COM REDUÇÃO DO VALOR. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação da parte executada para reduzir o valor das astreintes de R$ 39.783,16 para R$ 15.000,00, mantendo, contudo, sua exigibilidade.

2.

A obrigação originou-se de decisão liminar que determinava à operadora de plano de saúde a autorização de procedimento médico, cujo cumprimento, embora realizado, deu-se com atraso superior a dois meses, segundo constatado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento tardio de obrigação imposta por decisão liminar justifica a manutenção da multa cominatória (astreintes) e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado pelo juízo a quo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência pacífica admite a incidência da multa coercitiva mesmo em caso de cumprimento tardio da obrigação, haja vista o caráter inibitório e coercitivo da medida.

5.

A redução da multa pelo juízo de origem pautou-se na razoabilidade, diante da justificativa parcial apresentada e da efetiva realização da obrigação.

6.

O valor reduzido da multa (R$ 15.000,00) representa abatimento superior a 60% do montante originalmente executado e se revela adequado frente à extensão do atraso e às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento tardio de obrigação imposta por decisão liminar não afasta, por si só, a incidência da multa cominatória. 2. É admissível a redução equitativa do valor das astreintes, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536, § 1o, e 537.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora agravante, reduzindo o valor das astreintes de R$ 39.783,16 para R$ 15.000,00, sem afastar, contudo, sua exigibilidade.

Sustenta que cumpriu integralmente a obrigação imposta pela decisão liminar, inexistindo justa causa para a manutenção da multa. Alternativamente, argumenta que o valor arbitrado é excessivo, desproporcional e enseja enriquecimento sem causa da parte exequente, motivo pelo qual pleiteia sua redução. Por fim, requer o reconhecimento do excesso de execução, indicando que o montante executado ultrapassa os limites do razoável e da finalidade coercitiva da multa diária, sugerindo, por equidade, que se fixe valor inferior ou equivalente ao da indenização por danos morais estabelecida na origem.

Ao final, postula pelo reconhecimento da inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, sua redução.

A parte agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

O efeito suspensivo foi deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal limita-se à validade da multa cominatória fixada em sede de tutela provisória, cuja exigibilidade foi parcialmente mantida pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, com redução do valor inicialmente executado.

Na origem, a agravada buscou a execução de multa cominatória decorrente de descumprimento de medida liminar que determinava à operadora de plano de saúde a autorização de procedimento médico. A Unimed, em impugnação ao cumprimento, alegou ter cumprido a ordem judicial, ainda que tardiamente, e requereu o afastamento ou a redução das astreintes.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual a agravada buscou o recebimento de astreintes decorrentes do descumprimento de decisão que determinava à operadora de plano de saúde a autorização de procedimento cirúrgico. A agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento, alegando ter cumprido a obrigação, ainda que tardiamente, e atribuindo a demora à necessidade de consultas prévias com médicos da rede credenciada, o que teria demandado tempo para escolha do profissional pela beneficiária. Alegou, ainda, o caráter excessivo do valor executado e pugnou pela exclusão ou redução da multa.

O juízo de origem acolheu a impugnação em parte e reduziu o valor da multa para R$ 15.000,00, mantendo, entretanto, sua exigibilidade.

A decisão agravada, ao apreciar os fundamentos da impugnação, reconheceu que, embora tenha havido cumprimento da ordem judicial, este ocorreu após significativo lapso temporal: entre a intimação (17/08/2023) e a efetiva autorização do procedimento (19/10/2023). Ressaltou-se, ademais, que parte do atraso se deveu a procedimentos internos da operadora e não exclusivamente à atuação da beneficiária.

Diante desse contexto, o juízo de primeiro grau aplicou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para reduzir o valor das astreintes para R$ 15.000,00, afastando a pretensão de inexigibilidade total da multa, mas limitando sua incidência a um montante mais condizente com as peculiaridades do caso.

Embora haja nos autos elementos que indiquem boa-fé no cumprimento da obrigação e comunicação entre as partes durante o processo de escolha do profissional, não se pode ignorar que o cumprimento da ordem judicial se deu com mais de dois meses de atraso, sendo certo que cabia à agravante adotar todas as providências administrativas necessárias para viabilizar o procedimento com a celeridade devida.

O cumprimento tardio da obrigação judicial, ainda que justificado em parte, não afasta por completo a incidência da multa coercitiva, cujo objetivo é justamente compelir o devedor ao cumprimento tempestivo. Por outro lado, reconhece-se que a fixação ou manutenção das astreintes deve observar limites de proporcionalidade, de modo a não configurar penalidade excessiva ou enriquecimento indevido da parte contrária.

Nesse equilíbrio, o juízo
a quo
atuou com acerto ao reduzir o valor da multa, sem afastá-la totalmente. Não se justifica a exclusão integral das astreintes, porquanto houve descumprimento parcial e injustificado da obrigação em seu aspecto temporal. Também não se revela desproporcional o valor, que representa redução de mais de 60% do montante total, diante do tempo decorrido e da natureza da obrigação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026